Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-86.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019367-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALAN VINICIUS ROLA - CPF: 706.262.321-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação indica que veículo automotor (motocicleta) foi responsável pela ocorrência do acidente de trânsito, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo (fratura em pé), sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1019367-86.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Alan Vinicius Rola

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Alan Vinicius Rola
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

177696588
)
: Sustenta a necessidade de afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, ao argumento de que o fortuito noticiado pelo autor não está abrangido pela cobertura da Lei nº 6.194/74, por se tratar de torção de pé ao descer de motocicleta.

Aduz pela necessidade de alteração da distribuição dos ônus de sucumbência, bem assim requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177696591).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1019367-86.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Alan Vinicius Rola

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Alan Vinicius Rola
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber
se é caso improcedência da ação por ausência de cobertura do acidente pelo seguro obrigatório ou, ainda, se é caso de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais ou alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta a apelante que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado por torção de pé ao descer de motocicleta parada, que não estaria coberto pelo seguro DPVAT e, assim, não há o dever de indenizar.

Da leitura ao conjunto probatório colacionado, notadamente o Boletim de Ocorrência n° 2020.101034 do acidente de trânsito em 04.04.2020, lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em Cuiabá (Id. 177696550), que goza de fé pública e a documentação referente ao atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande-MT (Id. 177696552), extrai-se que o autor sofreu torção de tornozelo ao descer de motocicleta que lhe gerou “
fratura do navicular
” e foi submetido a tratamento.

Ademais, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 177696583) dá conta de que as lesões do autor decorrem do acidente narrado na petição inicial e constituem invalidez parcial permanente, avaliadas em grau leve (25%), para pé direito.

Vê-se, assim, que a situação indica que o acidente ocorreu em razão de veículo automotor (motocicleta), o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. In casu, é possível atestar que
a causa da “queda da própria altura” decorreu justamente do acidente automobilístico envolvendo a queda da motocicleta, ocasionando as lesões sofridas pelo autor e que lhe ocasionaram a invalidez permanente parcial incompleta
” (TJMT 1060323-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUEDA DE VEÍCULO PARADO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE ANTERIOR QUE NÃO ABRANGE LESÃO ORIUNDA DE SINISTRO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. 2. O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...)” (TJMT, AP 1054177-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – COLISÃO ENTRE BICICLETA E VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO – PAGAMENTO DEVIDO – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, o fato de o veículo causador do acidente estar parado não afasta o dever de pagamento do seguro DPVAT, devendo ser comprovado apenas que o veículo tenha participação ativa no acidente, fato este devidamente comprovado nos autos, donde se extrai que o veículo automotor foi a causa determinante do dano sofrido pelo autor, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
(...)” (TJMT, AP 1010592-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Dessa forma, incide na hipótese, a regra do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Não há falar, portanto, em ausência de cobertura securitária na espécie, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Ao que se nota, o direito ao recebimento do seguro obrigatório resta configurado, nos moldes definidos pela sentença.

Quanto ao pedido de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez observada.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Assim,
mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais à seguradora
.

Por fim, a seguradora requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1040845-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para fixa-los em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85, §2º e §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023